Tribunal: TJDFT
Processo: 0722219-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Trata-se de pedido de concessão de tutela antecipada, nos termos requeridos no “item A” do recurso de agravo de instrumento, para os fins de: a.1) suspender a exigibilidade dos créditos tributários sob os no 50207704341, 50207718741, 50207737037, 50207787212, 50207806403 e 50207831203, nos termos e para os efeitos do artigo 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional; a.2) determinar ao Agravado que promova a retirada do nome da Agravante do cadastro da SERASA EXPERIAN e deixe de incluir em outros cadastros de inadimplência, bem como que se abstenha da prática de qualquer ato tendente a cobrança das parcelas ora em discussão ou que impactem a regularidade fiscal da Agravante, entre eles, mas não exclusivamente: a.2.1) a cobrança de encargos moratórios e aplicação de penalidades; a.2.2) a inclusão da Agravante no CADIN; a.2.3) a imposição de óbices à expedição de certidões de regularidade fiscal (certidão negativa de débito ou certidão positiva com efeito de negativa); a.2.4) a adoção de qualquer medida administrativa ou judicial para a cobrança dos tributos, aí incluída a inscrição em dívida ativa e o envio da CDA para protesto; a.3) determinar a intimação com urgência do Agravado e da SERASA EXPERIAN acerca do conteúdo da antecipação de tutela recursal (se possível, eletronicamente, via fax ou e-mail); ou, subsidiariamente, que a própria decisão a ser proferida possa ser utilizada como ofício, para que a Agravante, por seus próprios meios, imprima cópia do ofício e realize a intimação do Agravado e da SERASA EXPERIAN; em qualquer caso, seja determinado o cumprimento da ordem liminar no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 por atraso em descumprir a decisão judicial; Em suas razões, o agravante informa que após o deferimento da liminar concedida por esta Relatoria determinando a que o juiz a quo decidisse, como entender de direito, o pedido de tutela de urgência (ID 27295428), o magistrado proferiu decisão em que indeferiu a tutela provisória por reputar ausente a probabilidade do direito (ID 27389596). Assevera que as razões recursais da Agravada permanecem incólumes, na medida em que demonstram a presença dos requisitos autorizadores à concessão da Tutela Provisória requerida, motivo pelo qual pugna pela apreciação do pedido de tutela antecipada nos moldes do “item A” do seu agravo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ademais, por se tratar de liminar em Mandado de Segurança, é necessária a concorrência dos requisitos da relevância da fundamentação e da irreparabilidade do dano, nos termos do Art. 7o, III, da Lei no 12.016/09. Ambos devem existir sendo insuficiente a ocorrência de apenas um deles, não sendo possível, de resto, avançar no exame do mérito da questão. Com efeito, no exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Observa-se que a Agravante se insurge contra decisão ID 97539805 (processo de origem), proferida pela 3a Vara de Fazenda Pública, que, nos autos do mandado de segurança indeferiu o pedido liminar de suspensão do crédito tributário relativo ao ICMS DIFAL, bem como a retirada do nome da parte autora dos catálogos de inadimplentes. Destaco o seguinte trecho da decisão recorrida para exposição dos fundamentos utilizados pelo Juízo de origem: (...) Destaco a previsão do artigo 927 do CPC da força vinculante dos precedentes prolatados em sede de controle concentrado de constitucionalidade e a determinação legal de uniformização da jurisprudência dos Tribunais. Todavia, a Suprema Corte ainda vai julgar os aclaratórios para se pronunciar definitivamente sobre a situação dos contribuintes que propuseram ações antes da data do julgamento do v. Acórdão. Analisando o conjunto probatório acostado, não verifico a existência probabilidade do direito vindicado pela demandante. Observo que ainda pairam muitas incertezas na aplicação concreta do v. Acórdão de lavra do col. STF. Com efeito, é imprescindível o aguardo do julgamento dos aclaratórios, bem como o seu respectivo trânsito em julgado. Neste contexto, é imperiosa a plena segurança jurídica para julgar ações deste jaez, mormente por ter repercussão imediata no caixa e no planejamento tributário e estratégico das sociedades empresárias envolvidas, além do ente tributante, no caso, o Distrito Federal. Sem embargo, também devem ser obedecidos os princípios da segurança jurídica, boa-fé e duração razoável do processo que regem o moderno processo civil. À vista disso, na hipótese em apreço, a concessão da tutela vindicada demanda maior instrução probatória, com a vinda aos autos de documentos aptos a comprovar as declarações feitas pela demandante em sua exordial a infirmar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. Por conseguinte, necessário reconhecer a imprescindibilidade da prévia citação do Distrito Federal, respeitando-se o princípio do contraditório efetivo, com a apresentação da contestação para maiores elementos e esclarecimentos acerca da demanda. Como se vê, a questão trazida pelo agravante diz respeito à aplicação do tema 1093 decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que tratou da necessidade de edição de Lei Complementar federal para que seja autorizada a exigibilidade do DIFAL de ICMS decorrente das alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 87/2015. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal julgou o recurso extraordinário no 1.287.019-DF, tendo fixado a seguinte tese com repercussão geral (tema no 1093): "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais." Na mesma oportunidade, a Suprema Corte promoveu a modulação de efeitos com o objetivo de regular a aplicação do precedente, nos seguintes termos: “O Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso.” Como é possível observar a partir da leitura dos enxertos acima destacados, a exigibilidade do DIFAL do ICMS em questão, a partir do exercício financeiro de 2022, fica condicionada à edição de Lei Complementar pelo Congresso Nacional, evitando-se, dessa forma, os Estados e o Distrito Federal sofram com a imediata e abrupta queda de receita decorrente do recolhimento do referido imposto. Entretanto, visto que há prováveis obscuridades no acórdão, principalmente quanto à extensão da modulação dos efeitos, foram opostos embargos de declaração. Dessa forma, entendo ser imprescindível aguardar a publicação da íntegra do acórdão para saber quais as demandas que estarão inclusas na proposta de modulação dos efeitos, e a partir de que data, pois será necessário identificar se será da data do julgamento, da publicação da ata ou da data da publicação do acórdão. Portanto, sem a publicação do inteiro teor do acórdão e sem saber a exata delimitação da modulação de efeitos, não há como se basear somente na síntese da tese firmada pela Corte Suprema. Forte nestas razões, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.